Tribunal: TCU
Processo: 033.944/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42023, modalidade Concorrência e Uasg 980028 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VICINAL CTA-252 (VICINAL RIO BRANCO), MUNICÍPIO DE CANTÁ/RR, CONVÊNIO 913201/2021-MAPA/CAIXA/PMC)

Inteiro teor:
Acórdão 1295/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Pública (CP) 4/2023, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cantá/RR, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para a pavimentação asfáltica da vicinal CTA-252, via Convênio 913201/2021-Mapa/Caixa/PMC. Considerando a existência de plausibilidade jurídica e da fumaça do bom direito, acolhi a proposta da unidade técnica e determinei a suspensão cautelar da contratação, que foi referendada Acórdão 2360/2023-TCU-Plenário , assim como a realização de diligência junto à Unidade Jurisdicionada (UJ); Considerando que a própria UJ reconheceu, em sede de recurso interposto pela empresa JB serviços Ltda., a necessidade de se afastar as exigências previstas nos itens 9.18, 9.19 e 9.20 do Projeto Básico, para evitar uma possível restrição à competitividade; Considerando que, a despeito de a unidade jurisdicionada (UJ) ter dispensado as exigências 9.18, 9.19 e 9.20 do projeto básico deste certame, a representante, a empresa JB serviços Ltda., foi inabilitada da licitação pelo descumprimento dos itens 9.3 e 9.7 do projeto básico; Considerando, ademais, que os documentos essenciais referentes à CP 4/2023 não se encontram no site da Prefeitura de Cantá/RR; Considerando que, apesar das exigências potencialmente restritivas à competição, as possíveis irregularidades não tiveram efeito negativo na disputa pelo objeto da licitação, que ocorreu entre as três empresas interessadas; Considerando que, com base nos elementos constantes dos autos, a unidade técnica, com anuência do seu corpo diretivo (peças 56-57), entendeu que não se mostra adequado, neste momento, determinar a anulação do certame, sendo suficiente dar ciência à UJ para que as exigências potencialmente restritivas previstas nos itens 9.18, 9.19, 9.20 do PB não voltem a se repetir em certames futuros; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, revogar a medida cautelar referendada por meio do Acórdão 2360/2023-TCU-Plenário , expedir as orientações contidas no item 1.6. deste Acórdão e arquivar os autos, de acordo com o parecer da AudContratações, após o envio de cópia desta deliberação e da instrução (peça 56) que a fundamenta à Prefeitura Municipal de Cantá/RR e à representante. 1. Processo TC- Processo 033.944/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cantá - RR. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Flavio Henrique da Silva (1717/OAB-RR), representando Jb Serviços Eireli; Henrique Keisuke Sadamatsu (208-A/OAB-RR), representando Prefeitura Municipal de Cantá/RR. 1.6. dar ciência à Prefeitura Municipal de Cantá/RR, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência Pública 4/2023: 1.6.1 exigências potencialmente restritivas previstas nos itens 9.18 (inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadora de Recursos Ambientais), 9.19 (autorização para o transporte terrestre de derivados de petróleo e subproduto) e 9.20 (comprovação de possuir usina de asfalto) do Projeto Básico, em afronta à Lei 8.666/1993, arts. 3o, § 1o, inc. I; 17, inc. II; 30, §§ 5o e 6o; e à jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1278/2023 e 1578/2005, ambos do Plenário do TCU; 1.6.2. resposta intempestiva à impugnação ao Edital da CP 4/2023 e violação do poder-dever de autotutela, em afronta à Lei 8.666/1993, art. 41, § 1o; à Lei 9.784/1999, art. 24; e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplos dos Acórdãos 1686/2012 e 1414/2023, ambos do Plenário do TCU; e 1.6.3. falha na transparência de atos essenciais ao certame da CP 4/2023, em afronta à Constituição Federal de 1988, art. 37, caput, princípio da publicidade; à Lei 12.527/2011, art. 7o, inc. VI, art. 8o, inc. IV; à Lei 8.666/1993, art. 3o; e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplos dos Acórdãos 93/2008, 585/2023, 2458/2021 e 1.778/2015, todos do Plenário do TCU.